Tribunal: TJES
Processo: 5000569-18.2019.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000569-18.2019.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Supermercado Popular Rede Smart
RECORRIDO: LUCIENNE LIMA KELHERT
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000569-18.2019.8.08.0044

RECTE.: SUPERMERCADO POPULAR LTDA

RECDO.: LUCIENNE LIMA KELHERT

RELATORA: A DRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONDUTA INADEQUADA DE PREPOSTO DO REQUERIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de Ação Indenizatória movida por LUCIENNE LIMA KELHERT em face de SUPERMERCADO POPULAR LTDA. Alega a parte requerente que na data de 20/11/2019 estava fazendo compras no estabelecimento comercial da requerida e nesse momento viu uma oferta de verduras e batatas, o que despertou interesse na requerente e assim resolveu realizar a compra. Ao se dirigir ao Caixa para passar o seu produto e realizar o pagamento, a atendente passou a batata que estava em promoção e nisso a requerente perguntou a atendente se ela passou o produto com o desconto que estava sendo anunciado. Contudo a preposta da requerida informou que a batata não é tipo 2 e por isso não passou o desconto nas compras da requerente, e também rasgou a sacola onde estava as batatas e começou a examinar as batatas, sem pedir licença para a requerente se poderia abrir o produto. A requerente, indignada com a situação, perguntou para a preposta da requerida se ela estava duvidando da requerente e que caso tivesse dúvidas poderia verificar nas câmeras. Contudo, de maneira incompatível e indecorosa, disse que era padrão do estabelecimento. A requerente disse que a requerida deveria ao menos pedir desculpas, mas a requerida nada fez.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação (ID. 4236040) alegando inexistência de danos morais, haja vista que o fato não passa de meros dissabores do cotidiano.

A sentença de primeiro (ID. 4567736) grau assim dispôs:

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, para condenar a requerida ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais), que deverá sofrer juros e correção monetária a partir desta data até o seu efetivo pagamento. Extingo na forma do artigo 487, I do CPC. Sem custas, sem honorários.

Irresignado, o ora recorrente apresentou Recurso Inominado (ID. 4567740), alegando inexistência de danos morais, haja vista que o fato não ultrapassa os limites dos dissabores do cotidiano. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais arbitrados pelo juízo de piso.

O requerido apresentou contrarrazões recursais (ID. 4567746), pleiteando pelo não provimento do recurso.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Inconformada, a parte recorrente se insurge e requer a reforma da r. sentença, para que seja julgado improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

Pois bem. Quanto aos danos morais, em casos como o presente, a ocorrência deste é facilmente verificada, uma vez que os transtornos experimentados pelos recorridos extrapolam os limites da razoabilidade, não podendo, jamais, serem considerados meros aborrecimentos, relativos a fato cotidiano. Ao contrário, configuram grave desrespeito com o consumidor.

Coaduno com o entendimento do juízo
a quo
sobre a configuração dos danos morais, vejamos:

“No presente caso vejo que assiste razão à parte autora, pois ao efetuar a compra de batatas, aconteceu desentendimento entre os prepostos do supermercado com a autora, que ao meu ver, poderia ser resolvido de forma pacífica, acontece que tal prova a autora não consegue produzir e por sua vez a requerida mostrou-se silente. Assim, com relação aos danos morais, deve se levar em consideração os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. A autora teve que largar seus afazeres pessoais, profissionais e familiares e constituir advogado para buscar tutela jurisdicional.”

Comprovados estão, pois, o dano, a conduta lesiva e o nexo causal, pelo que entendo por desnecessárias, então, maiores considerações, motivo por que passo à análise do quantum indenizatório.

É cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário. Porém, a medida tem de ser justa e não pode levar ao enriquecimento sem causa.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos e
condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)